Tribunal: TJSP
Processo: 2232696-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU CORRETOR DE IMÓVEIS
– Prescreve o art. 870 e parágrafo único do vigente Código de Processo Civil que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, mas, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador;
– Não há como atribuir ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU CORRETOR DE IMÓVEIS
– Prescreve o art. 870 e parágrafo único do vigente Código de Processo Civil que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, mas, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador;
– Não há como atribuir ao Oficial de Justiça ou a corretor de imóveis a função de avaliador, pois além de considerar o valor do metro quadrado do bem, observando as peculiaridades da região em que o imóvel se encontra, tomando por base, ainda, outros bens que possuam as mesmas condições (critério de certa forma objetivo), deveria também analisar a efetiva condição em que o imóvel se encontra, mormente a realização de eventual benfeitoria e a existência de desgaste considerável, o que demanda conhecimento especializado;
– Apesar de numa análise simplista, seja de fácil solução a questão do valor do bem, este deve ser encontrado com cautela, evitando-se posteriores alegações de excesso de penhora ou de preço vil, razão pela qual imperiosa a designação de perito avaliador que reúna o conhecimento especializado necessário à aferição do valor correto do bem.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30315
Registro: 2020.0000987758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232696-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO UNIVERSO PALACE, é agravado ESPÓLIO DE MIGUEL PAULINO
(EPRESENTADO PELO INVENTARIANTE NOMEADO VANDERLEI PAULINO)
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30315
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIVERSO PALACE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MIGUEL PAULINO
COMARCA: SANTOS 5a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0008413-67.2020.8.26.0562
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - INVIABILIDADE
DE ANÁLISE POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU CORRETOR DE
IMÓVEIS
Prescreve o art. 870 e parágrafo único do vigente Código de
Processo Civil que a avaliação será feita pelo oficial de justiça,
mas, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz
nomeará avaliador;
Não há como atribuir ao Oficial de Justiça ou a corretor de
imóveis a função de avaliador, pois além de considerar o valor do
metro quadrado do bem, observando as peculiaridades da região
em que o imóvel se encontra, tomando por base, ainda, outros bens
que possuam as mesmas condições (critério de certa forma
objetivo), deveria também analisar a efetiva condição em que o
imóvel se encontra, mormente a realização de eventual benfeitoria
e a existência de desgaste considerável, o que demanda
conhecimento especializado;
Apesar de numa análise simplista, seja de fácil solução a questão
do valor do bem, este deve ser encontrado com cautela, evitando-
se posteriores alegações de excesso de penhora ou de preço vil,
razão pela qual imperiosa a designação de perito avaliador que
reúna o conhecimento especializado necessário à aferição do valor
correto do bem.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, em sede de
cumprimento de sentença, nomeou perito para realização de avaliação do valor do imóvel a
ser penhorado.
Arguiu o agravante, em suma, que a avaliação deveria ser realizada por
corretor de imóveis.
O efeito suspensivo foi denegado a fls. 13. Ausente contraminuta.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30315
Após a controvérsia quanto o valor de mercado, o D. Juízo nomeou perito
para avaliação do bem. Deve ser prestigiado o entendimento do MM. Magistrado no sentido
de que são necessários conhecimentos técnicos para a avaliação do imóvel.
A avaliação em comento busca a expropriação do bem, de forma que não se
pode meramente estimar o valor do bem sem critérios técnicos e objetivos; impositiva, pois,
a realização da perícia determinada.
Nos termos da decisão hostilizada, a referida avaliação é técnica e demanda
conhecimento especializado, nos termos do art. 870 do NCPC como já decidiu este E.
Tribunal de Justiça cito:
“Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança.
Cumprimento de sentença. Avaliação de imóvel por oficial de justiça que
admite não ter conhecimentos técnicos. Necessidade de avaliação por
avaliador perito. Art. 870, CC. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento, no 2044849-33.2017.8.26.0000, Rel. Ruy Coppola, 32a
Câmara de Direito Privado, julgado em 22 de junho de 2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel. Penhora de imóvel.
Avaliação por oficial de justiça. Inviabilidade. Necessidade de nomeação de
perito para o trabalho. A avaliação deve estar acompanhada de parecer
provido de embasamento técnico. Decisão mantida” (Agravo de instrumento
2052602-41.2017.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em 10
de abril de 2017).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora